Tribunal: TJDFT
Processo: 0701492-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701492-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GILMAR HENRIQUE DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito Substituta da 8a Vara da Fazenda Pública do D. F., Dra Bianca Fernandes Pieratti, que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por GILMAR HENRIQUE DE OLIVEIRA, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao réu, ora agravante, que autorize a cobertura do tratamento de quimioterapia de indução em altas doses de Melfalano com transplante de células tronco hematopoiéticas autólogas, a ser realizado no mês de janeiro de 2025, conforme plano terapêutico prescrito no receituário de ID 217767578, atualizado pelo laudo médico de ID 220532228. É o relato do essencial. Verifica-se que o tratamento médico c/c procedimento cirúrgico posto “sub judice” encontra-se previsto para ser realizado no corrente mês (janeiro/2025). Posta a questão nestes termos, intimem-se ambas as partes litigantes para: A) diga o autor recorrido se o tratamento e/ou procedimento cirúrgico já foi realizado, por força da medida antecipatória concedida e ora agravada; B) informe o réu agravante se ainda persiste o interesse recursal, diante da aparente perda superveniente do interesse recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. P. I. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator